Tribunal: TJSP
Processo: 1108112-47.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1108112-47.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante HDI
SEGUROS
S.A.,
são
embargados
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
OF
WASHINGTON, INC, AMERICAN AIRLINES INCORPORATION e EXPEDITORS
INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108112-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43180
2
Embargos de Declaração no 1108112-47.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Hdi Seguros S.A.
Embargado: Expeditors International Of Washington, Inc e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 43180
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Recurso com
objetivo infringente. Ausência de erro no Acórdão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do v.
Acórdão de fls. 529/535, com fundamento no artigo 1.022, III e
seguintes do Código de Processo Civil.
Sustenta a embargante que o v. Acórdão
considerou data equivocada para o início da contagem do prazo
decadencial, caracterizando, no presente caso, hipótese de erro
material por premissa equivocada, “ensejando assim que o apontado
erro material seja objeto de ponto sobre o qual esta C. Turma deve
pronunciar-se, mormente para fins de atendimento aos requisitos
necessários de prequestionamento de eventuais recursos futuros.
Nesse sentido, entende que o dia 09/11/2013 é
apenas a data de chegada da carga importada no Brasil, não
podendo ser considerada como data inicial para contagem do prazo
decadencial previsto nos artigos 31 da Convenção de Montreal e
Varsóvia e 654 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108112-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43180
3
Argumenta que a tela do Mantra correspondente à
operação em discussão foi juntada às fls. 67/68 e demonstra que a
carga foi liberada ao importador apenas na data de 10/12/2013 que,
na pior das hipóteses, deveria ser considerada para fins de
constatação das avarias e extravios de parte da carga importada.
Além disso, diz que, de acordo com as Cartas-
Protesto de fls. 173/175, encaminhadas aos apelados pelo segurado,
há menção expressa de que a data da constatação das avarias e
extravios de parte da carga ocorreu no dia 12/12/2013. (fl. 04).
Ressalta que no caso em discussão, não transcorreu
o prazo decadencial de 14 dias previsto no artigo 31 da Convenção
de Montreal e Varsóvia e, tampouco o prazo decadencial previsto no
artigo 754 do Código Civil, vez que referidas Cartas-Protesto de fls.
173/175 foram encaminhadas aos interessados, ora apelados, na data
de 12/12/2013.
Argumenta ainda que tanto o prazo decadencial
previsto no artigo 31 da Convenção de Montreal e Varsóvia como o
prazo decadencial previsto no artigo 754 do Código Civil remetem
como início da contagem do prazo decadencial a data de entrega da
carga ao importador, e não a data da chegada da carga ao Brasil.
Entende que devem ser acolhidos os embargos com
efeitos infringentes, a fim de que seja afastada a decadência
reconhecida de forma equivocada no v. Acórdão embargador, dando
provimento ao recurso, para determinar o retorno dos autos à origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108112-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43180
4
para novo julgamento da lide.
É o relatório.
Constou no v. Acórdão ora embargado que as
avarias nas mercadorias transportadas foram verificadas na data de
09/11/2013 e que as cartas protesto juntadas às fls. 173/175 são
datadas de 12/12/2013, superando, portanto, o prazo previsto no
item 2 do artigo 31 da Convenção.
Além disso, entendeu-se que foi superado o prazo
previsto no artigo 754 do Código Civil, devendo ser mantido o
reconhecimento da decadência e, por consequência, a extinção do
feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do
Código de Processo Civil.
Portanto, na realidade, a embargante não se
conforma com o resultado do julgamento do recurso interposto e
busca a reanálise de questão já apreciada.
Destarte, não há erro a ser sanado no v. Acórdão.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
A pretensão da embargante é rediscutir a
controvérsia, o que demonstra o caráter infringente dos Embargos.
"Os embargos de declaração tem por escopo
sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão
(Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 337).
É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108112-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43180
5
Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT
563/251).
Cuida-se,
pois,
de
recurso
com
objetivo
infringente, que não pode ser admitido, nos termos da lei e da
jurisprudência dominante (RTJ 90/659 e RT 527/240).
"Os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ
94/1167-RTJ 103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (Embargos de Declaração, no
Agravo Regimental, no Agravo de Instrumento n. 154.144-2,
"in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94, página 5171).
No mais, o prequestionamento com a finalidade de
interpor recurso especial e extraordinário somente seria cabível se
houvesse obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador